Tribunal: TJBA
Processo: 8006371-66.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006371-66.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA BRITO

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO, FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. APELANTE QUE ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DE FORMA ESPECÍFICA. MÉRITO. PLEITO DE EXCLUSÃO DO ÚLTIMO PERÍODO AQUISITIVO CORRESPONDENTE A 2013/2018. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO POR LEI SUPERVENIENTE – LEI MUNICIPAL Nº 1.364/2017. VIGÊNCIA DA LEI REVOGADORA ANTES DO CUMPRIMENTO DO QUINQUÊNIO 2013/2018. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A PERÍODO INCOMPLETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO contra sentença que, em Ação de Cobrança movida por servidora pública aposentada, julgou procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento da conversão em pecúnia de 15 (quinze) meses de licença-prêmio não gozada, correspondentes a 5 (cinco) quinquênios. Discute-se no recurso a reforma da sentença para excluir da condenação o pagamento referente ao último período aquisitivo (2013 a 2018), em razão da superveniência da Lei Municipal nº 1.364/2017, que revogou o benefício antes da integralização do quinquênio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a servidora pública municipal possui direito adquirido à licença-prêmio correspondente a período aquisitivo não completado antes da revogação do benefício por lei municipal superveniente. Não houve participação do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso ataca de forma específica os fundamentos da sentença na parte que lhe foi desfavorável, impugnando a condenação integral e demonstrando as razões para a exclusão do último período aquisitivo.

O direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e não utilizada para contagem em dobro da aposentadoria é devido ao servidor inativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública (Temas 635 do STF e 1086 do STJ), desde que o período aquisitivo tenha sido integralmente cumprido antes da inatividade.

O direito à licença-prêmio é um direito estatutário que se aperfeiçoa com a completude do período aquisitivo (quinquênio) estabelecido em lei.

A superveniência de lei que revoga o benefício antes que o servidor complete o tempo necessário para a aquisição do direito impede a formação do direito adquirido e, consequentemente, afasta a possibilidade de conversão em pecúnia do período aquisitivo incompleto.

A Lei Municipal nº 1.364/2017, em vigor desde 05 de setembro de 2017, revogou o benefício da licença-prêmio, o que impede a aquisição do direito referente ao último período que se iniciou em 2013 e findaria em 2018, já que o quinquênio não estava integralmente cumprido na data da revogação da norma.

A exclusão do valor correspondente ao último período (3 meses) impõe a reforma parcial da sentença, restringindo a condenação ao pagamento dos 12 (doze) meses de licença-prêmio efetivamente adquiridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal REJEITADA e Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

Tese(s) de julgamento: 1. A revogação do instituto da licença-prêmio por lei superveniente, antes da integralização do período aquisitivo estabelecido na legislação anterior, impede a aquisição do direito pelo servidor e afasta o direito à sua conversão em pecúnia. 2. Atende ao princípio da dialeticidade recursal a peça que impugna especificamente o ponto da sentença que lhe foi desfavorável, demonstrando as razões do pedido de reforma.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 344, 345, II, 487, I, e 1.010, II e III. Lei Municipal nº 1.364/2017, art. 267.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 721.001 RG/RJ (Tema 635). STJ, Tema 1086; TJ-BA - Apelação: 80011134120238050191, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2025) e TJ-BA - Apelação: 80068549620228050191, Relator.: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8006371-66.2022.8.05.0191
,
da Comarca de Paulo Afonso/Ba, sendo Apelante
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

e Apelado
MARIA DE LOURDES DA SILVA BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR
E DAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
pelas razões explicitadas abaixo.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA